Tribunal: TJMT
Processo: 1054328-37.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054328-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVINO PAES DA COSTA JUNIOR - CPF: 696.743.021-15 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMIN
ADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI E PRAZO RESPEITADO.
CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode c
ontratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d
) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal 4.424/2003.
É permitido o
contrato temporário para o exercício de atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais, pelo prazo máximo de 4 anos (
arts
. 2º, inciso IV, e 4º, inciso III). No presente caso, a contratação temporária da
parte reclamante vigorou de 10/03/2021 a 19/12/2023,
tal
como se afere do ID 266523297/PJe2, corroborado ainda pelas informações apresentadas pela parte
reclamada no ID 266524754/PJe2, ou seja, perdurou por período inferior a três anos.
Destarte, sendo res
peitado o prazo legal da contratação temporária, não há que se falar em desvirtuamento do contrato e, por consequência, no pagamento de FGTS.

3. O
juízo
singular
fundamentou

bem

ao

dispor
que da simples
análise
das
fichas

financeiras

trazidas

pelo

reclamante
, é
possível

constatar
que "
a soma das
contratações

temporárias
(03/2021 a 12/2021; 01/2022 a 06/2022; 09/2022 a 12/2022; 01/2023 a 09/2023), NÃO
extrapola
o
limite

máximo
de
quatro

anos

exposto

na
Lei Municipal. (...) o
reclamado

respeitou

os

li
mites

legais

estabelecidos

na
Lei Municipal
nº
4.424/2003,
não

incorrendo
o
caso

versado

em

qualquer

ato

ilícito

apto

a

ensejar
a
nulidade
dos
contratos

temporários
. (...)
os

contratos

temporários
da
reclamante

estão
de
acordo
com as
regras

gerais
da
contr
atação

temporária

fixadas

na

Constituição
Federal, e
na
lei
autorizadora
do
ente

público

contratante
,
pontuada

na
Lei Municipal
n
.º
4.424/2003
". Dessa forma,
deve ser mantida a sentença que reconheceu a regularidade da contratação

temporário
do
autor
.

4.
R
ecurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
cas
o
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1054328-37.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ALVINO PAES DA COSTA JUNIOR

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALVINO PAES DA COSTA JUNIOR

ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vistos etc. Trata-se de ação de reclamação cível proposta por ALVINO PAES DA COSTA JUNIOR em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Afirma a reclamante que
foi contratada, mediante celebração de contrato temporário, para laborar
na
Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente entre 03/2021
a
12/2021; 01/2022 a 06/2022; 09/2022 a 12/2022; 01/2023 a 09/2023. Desse modo, p
leiteia a declaração de nulidade contratual, bem
como
o pagamento retroativo do FGTS.
Citado, o reclamado apresentou contestação.

Impugnação à contestação.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da real
ização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos.
Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Em
relação à prescrição em 13/11/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito do Tema 608 (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS), com repercussão geral, cujo paradigma é
o ARE 709212 RG/DF, em acórdão assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS).
COBRANÇA DE VALORES NÃO
PAGOS.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART.
7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.

SUPERAÇÃO
DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.

INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS.
23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
ART.
27
DA LEI 9.868/1999.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). Eis a tese jurídica que foi firmada no julgamento do ARE 709.212 RG/DF acima mencionado, TEMA 608: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviç
o (FGTS) é quinquenal, nos termos do art.
7º, XXIX, da Constituição Federal”.
Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal declarou
a
inconstitucionalidade do art.
23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art.
55 do Decreto nº 99.684/1990,
na
parte em que ressa
lvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, como também modulou os efeitos da decisão, regulando o tema nos seguintes moldes: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex
nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqu
eles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo,
o
prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contado
s do termo inicial, ou 5 anos,
a
partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por out
ro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (STF - ARE 709.212 – Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes – Repercussão Geral) Posto isto,
o STF decidiu que para os casos cujo termo inicial da prescrição, ou seja, a ausência de depósito no FGTS ocorra após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de cinco anos, e, para aqueles em que o prazo prescricional já estiver em curso, apl
ica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento. Desta feita, considerando que a reclamante ajuizou
a
ação em 06/08/2024, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem dir
eito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos
antes do ajuizamento da ação, restando prescritas as parcelas anteriores a 06/08/2019. Segundo consta nos autos, a autora foi contratada pelo reclamado para laborar
na
Secretar
ia Municipal de Saúde, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente entre 03/2021
a
12/2021; 01/2022 a 06/2022; 09/2022 a 12/2022; 01/2023 a 09/2023, conforme documentos anexados. Pois bem, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõ
e sobre a possibilidade de contração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso
II do mesmo artigo). A saber: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiênci
a e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressal
vadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 2º
A
não
observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (
grifei
) Portanto, é possível verificar que se trata de
norma
especifica, ou seja, uma relação jurídica administrativa, não s
e aplicando a CLT no presente caso. Assim, aplica-se a Lei Municipal nº 4.424/2003, referente a contratação de pessoal por tempo determinado, a saber: Art.
1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administraçã
o Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do mu
nicípio: I – assistência e situações de calamidade pública; II – combate a surtos endêmicos; III – admissão de professor substituto e professor visitante; IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: a) limpeza pública; b) const
ruções públicas; c) serviços na área de Saúde; d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvime
nto Humano. (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)
VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa
privada com repercussão social de aplicação no âmbito mun
icipal; (...) (grifei) Art.
4º
As
contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: (...) I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II– até dezo
ito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008) III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art.
2º.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015) (
grifei
) Nota-se, pel
os holerites/fichas financeiras apresentados
na
inicial, que a soma das contratações temporárias (03/2021 a 12/2021; 01/2022 a 06/2022; 09/2022 a 12/2022; 01/2023 a 09/2023), NÃO extrapola o limite máximo de quatro anos exposto na Lei Municipal.
Assim, não
caracterizou, em momento algum, contratação sucessiva.
Portanto, inexistindo desvirtuamento dos contratos, vê-se que o reclamado respeitou os limites legais, visto que a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/88,
sem
ofensa ao
art.
art
.
37, § 2º, da Carta Maior.
Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte autora não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL.
AG
RAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

FGTS.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE D
O ART.
19-A DA LEI 8.036/90.
AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO
DO
FGTS.
DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso púb
lico, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste; nulidade do contrato. Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
na

forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e
a
Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prev
ista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relat
or: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2013) (
grifei
) Logo
, o reclamado respeitou os
limites legais estabelecidos
na
Lei Municipal nº 4.424/2003, não incorrendo o caso versado
em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade dos contratos temporários. Portanto, no presente caso não se aplica o precedente vinculante, ocorrendo o fenômeno do
distinguishing
, pois a situação sub judice não se
encarta
nos parâmetros de incidência d
o precedente. De forma que, não há violação ao Tema 551 e ao Tema 916 do STF: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sent
ido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE nº 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes,

DJe
de 01/07/2020) (Tema 551 STF). “Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilida
de da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art.
37, § 2º).
2. No que se refere
a
empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art.
19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido”.
(RE nº 705140/RS,
Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014)
(Tema 916 STF).
(
grifei
) Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COB
RANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECI
DO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contra
tos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS.
Sentença reformada em parte.
(TJMT - N.U 1011402-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, J
ulgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 23/09/2023) (
grifei
). RECURSO
INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONT
RATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
FGTS INDEVIDO.
FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA.
ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o pra
zo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo. Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para ate
nder necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terç
o constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 S
TF) (TJMT - N.U 1014322-33.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (
grifei
). O artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que: É devido o depósito do FGTS

na
conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art.
37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
Dessa forma, os contratos temporários da reclamante estão de acordo com
as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, e na lei autorizadora do ente público contratante, pontuada na Lei Municipal n
.º
4.424/2003. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados
na
inicial, e, por consequ
ência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.
Consoante o dis
posto no art.
40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença e
laborado pela Juíza Leiga,
na
forma do art.
40, da Lei nº 9.099/95.
Preclusa
a via
recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.
P. I. C. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte rec
lamante, sustentando que: a) deve ser reconhecida a unicidade contratual dos contratos temporários firmados entre as partes do período de junho/2021 a dezembro/2023; b) houve a desvirtuação das contratações, razão pela qual devem ser declaradas nulas; e c
)
é devido o pagamento de FGTS em razão da nulidade dos contratos.
Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025